Tribunal: TJSP
Processo: 2055809-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos à execução de título executivo extrajudicial – Pessoa jurídica e pessoa física – Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) não restou comprovada a alegada inanição econômico-financeira das empresas agravantes – Hipossuficiência das pessoas físicas igualmente não

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Embargos à execução de título executivo extrajudicial – Pessoa jurídica e pessoa física – Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) não restou comprovada a alegada inanição econômico-financeira das empresas agravantes – Hipossuficiência das pessoas físicas igualmente não demonstrada – Decisão mantida – Recurso negado.

Diferimento da taxa judiciária – Tema não enfrentado pelo Juiz "a quo" – Impossibilidade de conhecimento pelo Tribunal, pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*